Tribunal: TJMT
Processo: 1012544-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012544-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –

CDA – SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1845-71.2019.8.11.0082, deferiu o pedido de
tutela de urgência, para suspender
os efeitos da multa lavrada no Auto de Infração n. 13157/2001.

O Agravante afirma que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o Agravado participou das etapas processuais, bem como foi notificado para a apresentação de recurso administrativo e o interpôs, tempestivamente, tendo sido cientificado da decisão do CONSEMA.

Sustenta que o extravio do processo ocorreu somente após o término e o arquivamento do procedimento, conforme os termos do Ofício no 01/GARQ/CAL/SEMA/2019, datado de 03/05/2019, razão pela qual a multa imposta e homologada pela autoridade ambiental é legal.

Por fim, discorre sobre a inocorrência da prescrição intercorrente.

Posto isso, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, indeferir a tutela de urgência postulada na ação de base.

O efeito suspensivo foi por mim deferido, consoante a decisão de
Id.
13155997, pág. 01/03.

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 16159472, pág. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 17136474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020